Tribunal: TJMT
Processo: 1009972-82.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009972-82.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[EDMUNDO ALVES DE FREITAS - CPF: 000.180.561-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDOVAL OLIVEIRA CARRIJO FILHO - CPF: 786.310.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON SILVA DE ALMEIDA - CPF: 953.625.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ODIRLEY FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.009.171-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSODEAPELAÇÃOCRIMINAL - TRÁFICODE DROGAS - RECURSODEFENSIVO – PRETENDID
A
A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO –
PROCEDÊNCIA
– RECURSO PROVIDO.

1. No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, visto que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas, pressupostos autorizadores da condenação.

1.1. – Assim, se da análise do conjunto probatório existente nos autos remanescerem dúvidas acerca da prática do crime de narcotráfico, a absolvição é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Edmundo Alves
d
e Freitas

pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo
da
Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT
, que
o
condenou
à pena de
0
7 (sete) anos, 11 (onze) meses e
0
8 (oito) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias
/
multa
, em regime
fechado
, pela prática
do crime tipificado no art. 33,
caput,
com a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, ambos da lei 11.343/06, c
/
c, art. 61, I, do CP
.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões,
postula a
absolvição do Apelante,

em relação ao delito de tráfico de entorpecente,
nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva

(id.
203053871
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
im
provimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

203053874
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

203053874
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024